Tribunal: TJDFT
Processo: 0718700-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMA TÉCNICO NA AERONAVE. TROCA POR OUTRA DE MENOR CAPACIDADE. FORTUITO INTERNO. REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO MANTIDO.
1. Problemas técnicos na aeronave e troca por outra de menor capacidade constituem fortuito interno relacionado à organização e aos riscos da atividade da empresa aérea que não exclui sua responsabilidade pelos danos experimentados pelo consumidor.
2. O impedimento de embarque do passageiro, agravado pela espera de mais 24 horas para chegar ao destino, supera os limites do mero aborrecimento e configura o dano moral.
3. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa compensação e as circunstâncias dos autos.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
6. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.